Tribunal: CARF
Processo: 16349.000083/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000083/2009-82
ACÓRDÃO
9303-016.282 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRF S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.282 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16349.000083/2009-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RICARF, em face do
Acórdão n° 3301-010.089, de 27 de abril de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp
1.221.170 PR. julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser
reproduzida no âmbito deste conselho.
INSUMOS. CRÉDITO BENS E SERVIÇOS DE DESPACHANTE. Gera direito a crédito
das contribuições não cumulativas a aquisição de bens utilizados como
instrumento de medição no processo produtivo de produtos alimentícios, de uso
pessoal, como o termômetro e alcoômetro. No mesmo sentido, os serviços de
despachantes incorridos para a importação de produtos são tributados pelas
contribuições e representam despesas que serão incorporadas ao processo
produtivo, devendo receber o tratamento de insumos.
FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE. A
transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma
empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do
processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar
insumo da produção, conforme inciso II do art. 3° das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escriturai da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver
mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n.
11.457/2007. Aplicação do art. 62, § 2°, do Regimento Interno do CARF. A Súmula
CARF n° 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.282 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16349.000083/2009-82
3
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escriturais.
O dispositivo da decisão consignou que:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário para dar
parcial provimento, adotando todas as reversões de glosas de crédito realizadas
pela diligência fiscal nos relatórios 112-20 e 114-20 e revertendo outras glosas de
crédito no que diz respeito a todo 2° trimestre de 2008, conforme abaixo: -
alcoômetro gay lussac, termômetro tipo espeto (digital ou analógico); - serviços
de despachante aduaneiro na importação; - frete de produtos acabados para
outro estabelecimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo Costa
Marques d'Oliveira no tocante ao frete entre estabelecimentos. E, por maioria de
votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para que sobre o valor a ser
ressarcido seja aplicada SELIC, iniciado após escoado o prazo de 360 dias para
análise do pedido. Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que votou
por negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
A Fazenda Nacional aduziu divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias:
(i) Tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos
serviços de despachante, indicando como paradigma o acórdão n° 3402-008.178;
(ii) Tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos
fretes pagos para transferência de produtos acabados, indicando como paradigma o acórdão n°
9303-011.548;
(iii) Preclusão, indicando como paradigma o acórdão n° 3401-001.555.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1569-1577 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial, apenas em relação ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o valor dos fretes pagos para transferência de produtos acabados:
A decisão recorrida, mesmo reconhecendo que se trata de despesa incorrida
depois da produção do produto propriamente dita, já que os produtos estão
acabados, julgou que ela ainda estaria ligada ao processo produtivo, na medida
em que ainda está no âmbito interno da indústria, representando uma despesa
que será adicionada ao custo de produção, configurando insumo.
O Acórdão no 9303-011.548 teve ementa lavrada nos seguintes termos:
(...)
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO. As despesas com fretes de
produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da recorrente e centros de
distribuição, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das
contribuições para a COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa.
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.282 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16349.000083/2009-82
4
A decisão rechaçou a possibilidade de creditamento das contribuições sobre as
despesas com fretes de produtos acabados entre os estabelecimentos da
recorrente, posteriores à fase de produção. No seu entendimento, não geram
direito a crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração não-
cumulativa, pois não se subsomem no conceito de insumo nem se relacionam a
uma fase logística anterior à venda.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida. E, como se vê, enquanto Colegiado recorrido
decidiu a matéria considerando o frete como insumo, o acórdão-paradigma
entendeu que não se classificá-lo como tão por ter sido executado depois da fase
de produção. Bem caracterizado o dissídio jurisprudencial.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a negativa de provimento do recurso.
O Contribuinte interpôs Recurso Especial (e-fls. 1638/1645), contudo o Despacho de
Admissibilidade de e-fls. 1697/1703 negou-lhe seguimento. E o Despacho de Agravo de e-fls.
1719/1722 ratificou o não seguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, seu
cabimento é condicionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Do cotejo entre as decisões, tem-se que:
Elementos de
Comparação
Acórdão recorrido -
Transcrições do voto condutor
Acórdão paradigma n° 9303-
011.548 - Transcrições do voto
condutor
Frete
Produto acabado de indústria
de alimentos.
Produto acabado de indústria
de alimentos.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.282 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16349.000083/2009-82
5
Elementos de
Comparação
Acórdão recorrido -
Transcrições do voto condutor
Acórdão paradigma n° 9303-
011.548 - Transcrições do voto
condutor
Dispositivos invocados no
acórdão
Art. 3o, II e IX das Lei
10.833/2003.
Art. 3o, II e IX das Lei
10.833/2003.
Primeiro Fundamento do
voto condutor, que
constou da ementa
“Em que pese posterior à
produção do produto em si, já
que os produtos estão
acabados, ainda está ligado ao
processo produtivo, na medida
em que ainda está no âmbito
interno da indústria,
representando uma despesa
que será adicionada ao custo de
produção, configurando
insumo.”
“Entendo que o direito à
tomada de créditos das
contribuições não cumulativas,
relativo a bens e serviços
utilizados como insumo na
prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à
venda, está delimitada pelo
processo produtivo do
contribuinte. Ainda que a
decisão do STJ tenha afastado a
aplicação das Instruções
Normativas SRF 247/2002 e
404/2004, interpretando o
conceito de insumo dentro do
critério da essencialidade e da
relevância, tais requisitos estão
dentro de tal conceito, que se
relaciona com o processo
produtivo. Ou seja, o termo
insumo é diretamente
relacionado com a produção,
resultando em um produto
acabado. Dessa forma, os gastos
posteriores ao processo
produtivo não podem ser
considerados como insumos, e o
direito ao crédito somente é
possível mediante autorização
legislativa expressa.”
Segundo Fundamento do
voto condutor
“Ainda, informo a existência de
um entendimento diverso, no
sentido de que o crédito é
possível, mas como um frete
das operações de venda,
representando serviços
intermediários necessários para
“Assim, entendo que descabe
crédito de frete de produtos
acabados entre
estabelecimentos, pois se trata
de fase pós processo de
produção, e não se encaixa na
hipótese de crédito de frete na
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.282 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16349.000083/2009-82
6
Elementos de
Comparação
Acórdão recorrido -
Transcrições do voto condutor
Acórdão paradigma n° 9303-
011.548 - Transcrições do voto
condutor
a efetivação da venda, em que
pese ainda não tenha uma
venda relacionada, permitindo
o crédito nos termos do art. 3o,
IX, Lei n. 10.833/2003, como se
vê dos acórdãos 9303-010.123,
9303-010.147.
De todo modo, seja pelo inciso
II ou pelo inciso IX, há
possibilidade de crédito de
frete de produtos acabados
entre estabelecimentos ou para
depósitos e armazéns.”
venda, relacionando-se a uma
fase logística anterior à venda.”
Assim, as decisões analisaram o direito ao crédito do frete de produto acabado com
base nos dois incisos: art. 3o, II e IX das Lei n° 10.833/2003. E a Fazenda Nacional também
consignou em seu recurso o afastamento do crédito em ambos:
Considera-se também inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após
a finalização do processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos fretes
de produtos acabados, por absoluta falta de previsão legal.
Nesse sentido, posiciona-se o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, conforme
excertos abaixo transcritos:
(...)
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.”
Pela legislação posta, infere-se que é expressamente permitido o creditamento de
valores relativos a fretes, mas apenas nos casos em que estes estejam
inequivocamente associados a operações de venda, ou seja, que sejam utilizados
na operação de transporte na venda de mercadorias ao cliente adquirente.
Quando se trata de transporte de mercadorias entre estabelecimentos da mesma
empresa, todavia, inexiste previsão normativa para o creditamento.
Em reforço a essa argumentação, impende colacionar jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que tratou da matéria nos seguintes termos:
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.282 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16349.000083/2009-82
7
(...)
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados
entre estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de
venda, não gera direito ao creditamento.
(...)
Portanto, os gastos com fretes no transporte dissociados das operações de venda
ou mesmo realizado entre estabelecimentos da mesma empresa não geram
direito a crédito.
Entendo que a divergência está comprovada, por isso voto por conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito
deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Dessa forma, as glosas dos fretes de produtos acabados devem ser restabelecidas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1737
DF CARF MF
Original